Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715635-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. L. SOUZA &amp; CIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de obrigação de não fazer que ajuizara em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702930-89.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de evitar a interdição do cruzamento que sai do Setor A Sul, Rua das Lojas Americanas localizada no Setor Central CSA 1, dando acesso ao Setor Central C 6, em Taguatinga Centro- Distrito Federal, onde está localizado o posto de combustível da parte Autora. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, em petição de id 27211776, o agravante confirma que houve a desinterdição da via requerida no presente processo, e que o acesso ao posto de gasolina vindicado fora restabelecido, o que caracteriza perda superveniente do interesse de agir. Cabe destacar que, no caso, são indevidos honorários sucumbenciais, haja vista que não houve a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais. Ou seja, para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo a quo, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 89, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal, por perda superveniente do interesse de agir. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator